Tribunal: STF
Processo: HC 228722
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E A CONTINUIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior Eleitoral não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 0600276-07.2022.6.00.0000/AC. 



    2. Consta dos autos que o paciente figura na condição de investigado em inquérito policial, pela suposta prática do crime do art. 299 do Código Eleitoral (corrupção ativa eleitoral). 



    3. Em 07/05/2021, o Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Rio Branco/AC, ante representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral, autorizou medida de busca e apreensão em desfavor do paciente e das outras duas investigadas.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, postulando o reconhecimento de nulidades e o consequente trancamento do inquérito. A Corte deferiu parcialmente a ordem, para determinar o desentranhamento das “informações colhidas na ‘entrevista’ com a Senhora Maria Aparecida dos Santos Ferreira, realizada em momento que antecedeu a instauração do referido Inquérito Policial” (e-doc. 3, p. 5). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    5. A defesa, então, formalizou a impetração no TSE, à qual o Relator negou seguimento. Na sequência, foi protocolado o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam violação ao art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Esclarecem que o TRE/AC reconheceu a nulidade do interrogatório informal da coinvestigada Maria Aparecida, por inobservância do direito ao silêncio. Assim, os elementos colhidos a partir de então também deveriam ter sido considerados nulos, em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada, razão pela qual não haveria lastro indiciário idôneo para a instauração do inquérito policial. Dizem evidente a relação de causalidade entre a oitiva informal da coinvestigada e a deflagração do inquérito. Argumentam que, “não fosse a ‘entrevista’ e conteúdo das declarações prestadas por MARIA APARECIDA, sem sequer saber que estava sendo ouvida na condição de investigada, não haveria instauração de inquérito policial”. Concluem, assim, ser imperiosa a anulação “de todos as provas e atos de investigação que dela são diretamente decorrentes, ou seja, o ato de instauração formal do inquérito policial, a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar, assim como os elementos probatórios colhidos a partir dessa ordem judicial, uma vez que embasados nas informações obtidas por meio ilícito”.



    7. Pretendem, em sede liminar, a suspensão dos atos de investigação e, no mérito, o reconhecimento das nulidades arguidas, determinando-se o trancamento do inquérito policial.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, ao analisar a impetração formalizada pela defesa, deixou de acolher o pedido de trancamento do inquérito policial, considerando não haver excepcionalidade a justificar a medida. Destacou a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas para a deflagração da investigação, mesmo sem levar em conta a oitiva informal da coinvestigada. Sobre esse ponto, colho o seguinte trecho da ementa do acórdão:



    “(...) 8. Por outro lado, a jurisprudência dos tribunais superiores se consolidou no sentido de que o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, (i) a atipicidade da conduta, (ii) a extinção da punibilidade ou (iii) a manifesta ausência de provas da existência do crime e indícios de autoria. 



    9. No presente caso, o Inquérito foi instaurado a partir de notícia de possível cometimento de crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE). A notícia foi posteriormente confirmada tanto pelo noticiante, quanto pela possível corruptora eleitoral passiva. Esta, já na qualidade de interrogada nos autos do Inquérito respectivo, ocasião em que foi advertida do seu direito constitucional ao silêncio, de não produzir prova contra si e de ser assistida por advogado. 



    10. Evidenciada a presença de elementos mínimos que confirmam a tipicidade da conduta, assim como indícios de autoria e materialidade, deve ter prosseguimento a investigação policial. (....)” (e-doc. 3, p. 4-5; grifos nossos).



    9. O Ministro Relator, no Tribunal Superior Eleitoral, não dissentiu. Ao negar seguimento ao habeas corpus impetrado naquela Corte, frisou a existência de outros indícios, além da oitiva reputada nula, a exemplo do depoimento do denunciante, o qual, inclusive, foi reiterado no curso do inquérito. O excerto a seguir detalha o raciocínio empregado:



    “Ademais, ainda que se tenha verificado a ilicitude da conduta denominada de ‘entrevista’, como verdadeiro depoimento informal, segundo as informações prestadas, os fatos teriam sido novamente noticiados e confirmados tanto por Rafael dos Santos Ferreira, noticiante, quanto por Maria Aparecida. Nessa segunda oportunidade, a Maria Aparecida já fora ouvida na qualidade de interrogada, ocasião em que fora advertida do seu direito constitucional ao silêncio, de não produzir prova contra si e de ser assistida por advogado. Portanto, no juízo estreito de cognição que se permite em sede de habeas corpus, não verifico o nexo de derivação entre o ato ilegal consistente na entrevista.” (e-doc. 10, p. 275; grifos nossos).



    10. Com efeito, o nome do paciente já fora indicado pelo denunciante em momento anterior à instauração do inquérito, conforme se verifica na “informação de polícia judiciária” juntada aos autos:



    “4. DA ENTREVISTA COM O DENUNCIANTE 



    Em contato por telefone com o denunciante RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, CPF 064.416.762-90, indagado sobre a imagem da conversa reportada na ocorrência nº 02.2020.00004064-4, este menciona que o fato ocorreu no grupo de Whatsapp de sua família, codinome FAMÍLIA ABENÇOADA. Que MANA MARY é sua irmã mais nova e que a sogra desta irmã foi quem disse que o candidato a vereador RAIMUNDO NENÉM (PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO) estava oferecendo R$50,00 (cinquenta reais) para quem votasse no referido candidato, bastando como comprovante de tal ato que o eleitor enviasse uma foto, no dia da eleição, segurando um santinho do mencionado candidato e assim receberia o valor ofertado.” (e-doc. 4, p. 33; grifos nossos).



    11. Ante esse quadro, não vislumbro ilegalidade a merecer reparo nesta via. Sendo certa a presença de indícios de autoria, que decorreram, inicialmente, de notitia criminis formulada por Rafael dos Santos Ferreira e, posteriormente, foram reforçados com a tomada do depoimento deste e da coinvestigada Maria Aparecida dos Santos Ferreira no inquérito, não se cogita de atuação temerária da polícia, de modo que a continuidade das investigações é medida que se impõe. 



    12. As instâncias antecedentes, portanto, atuaram em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o trancamento de inquérito policial, na via do habeas corpus, é excepcional, admitido apenas quando verificada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, situação não ocorrente na espécie, em que a notícia do fato foi apresentada por Rafael dos Santos Ferreira em momento anterior ao ato que foi reputado nulo. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    13. Registro que alcançar conclusão diversa quanto à suficiência dos elementos necessários à instauração e à continuidade do procedimento investigatório demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    14. Por fim, não se pode perder de vista que a força dos indícios necessários à instauração de um inquérito policial não é a mesma necessária, por exemplo, ao recebimento de denúncia e, evidentemente, distingue-se do grau de convencimento capaz de subsidiar uma condenação criminal. Sobre o assunto, são elucidativas as palavras do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática no Habeas Corpus nº 223.034/SC (j. 07/12/2022, p. 12/12/2022): 



    “É consabido que, para a instauração formal de investigação, bastam os indícios da prática de crime, ou seja, que exista um mínimo de informações preliminares que indiquem a possível ocorrência do delito.     



    Não se pode confundir a justa causa, que é formada pelo binômio ‘indícios de autoria’ e ‘prova da existência do crime’ com o indício da prática de crime. Para a requisição ou instauração do inquérito policial, basta o indício de que um fato criminoso tenha ocorrido, sem a necessidade, sequer, de que seja apontada a mera suspeita de quem tenha sido o seu autor.     



    Com efeito, não se pode exigir, nessa fase pré-processual, que os indícios necessários sejam aqueles com o valor persuasório equivalente aos das provas (indícios com significado de prova indireta) e, tampouco, exigir que, para toda e qualquer notícia de crime, sejam necessários indícios de autoria e da existência do crime.     



    Aliás, o art. 5º, § 3º, do CPP permite que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação penal pública, comunique-a, verbalmente ou por escrito, à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Veja-se que a verificação da procedência está atrelada à existência do fato noticiado, sem mencionar, em nenhum momento, a necessidade confirmação quanto aos indícios de autoria.” (grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator